Tribunal: STF
Processo: MS 36835
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
Petição/STF nº 14.117/2020
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR – OBSERVÂNCIA – CONTRADITÓRIO.
    1. O assessor William Akerman Gomes assim retratou o caso:
    João Sérgio Leal Pereira insurge-se contra a Portaria PGR nº 663/2019, mediante a qual a então Procuradora-Geral da República manteve o afastamento, do exercício das funções, implementado por meio da Portaria PGR nº 12/2011, a contar de 22 de dezembro de 2010, em cumprimento a liminar na ação de perda do cargo nº 2010.51.01.017221-2, em curso no Juízo da Décima Quinta Vara Federal da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, conexa à ação de improbidade nº 2008.51.01.003396-5. 
    Postulou, no campo precário e efêmero, fosse suspensa a Portaria PGR nº 663/2019. Pretende o deferimento da ordem para anular o pronunciamento questionado, viabilizado o retorno às atividades na Procuradoria Regional da República no Rio de Janeiro, com efeitos a partir do dia 4 de novembro de 2013, quando tornado insubsistente o último afastamento cautelar.
    Vossa Excelência, em 18 de fevereiro último, acolheu pedido de medida acauteladora, determinando a volta ao exercício. 
    A Procuradoria-Geral da República interpôs agravo interno.
    Com a petição/STF nº 14.117/2020, o impetrante noticia o descumprimento da decisão de Vossa Excelência e busca a intimação da autoridade apontada como coatora para que observe a tutela provisória.
    2. Nada justifica a desobediência a determinação judicial, devendo o impetrado cumpri-la, sem prejuízo de, em caso de inércia, serem apuradas responsabilidades, a teor do artigo 26 da Lei nº 12.016/2009.
    Intimem, com urgência, o Procurador-Geral da República, a fim de esclarecer, no prazo de 72 horas, o adimplemento da liminar, tendo em vista o veiculado na petição/STF nº 14.117/2020.
    3. Publiquem.
Brasília, 31 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator